Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-46.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000779-46.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: LADISLAU PEREIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Verbas remuneratórias inadimplidas. Décimo terceiro salário. Férias acrescidas do terço constitucional. Distribuição do ônus probatório. Inexistência de prova do adimplemento por parte do ente municipal. Improcedência do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível. Direito Administrativo. Servidor Público Municipal. Ação de Cobrança.
Recurso interposto pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal. Condenação do ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de setembro a dezembro de 2004, bem como de 13º salário, férias e adicional constitucional de um terço, relativos ao período compreendido entre agosto de 2004 e o ano de 2007.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas recai sobre o Município demandado; e (II) avaliar se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o vínculo funcional e justificar a condenação ao pagamento das verbas inadimplidas.

III. Razões de decidir

3. Conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, como, por exemplo, o efetivo pagamento das verbas salariais postuladas.

4. O vínculo estatutário do autor com o Município restou demonstrado por meio de prova documental constante dos autos (Decreto nº 094/1995, ID 83694252), o que enseja a presunção de regular prestação de serviços durante o período controvertido.

5. A ausência de prova de quitação por parte do Município, que detém facilidade e dever legal de manter registros administrativos, autoriza o reconhecimento judicial do crédito do servidor.

6. Em demandas que tratam de verbas salariais inadimplidas, exigir do servidor a comprovação do não pagamento equivale a impor-lhe a prova de fato negativo, o que se mostra incompatível com a lógica processual.

7. A sentença está em conformidade com a jurisprudência dominante, que reconhece a responsabilidade objetiva do ente público pelo adimplemento de verbas salariais inadimplidas, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988.

8.
Honorários Advocatícios
: Fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, a serem apurados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000779-46.2008.805.0264, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e, como apelado,
LADISLAU PEREIRA MASCARENHAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 18 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator